Tribunal: STJ
Processo: 1025883-54.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729837 - MT (2024/0319912-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83
/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÕES
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
7 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
.
ad exitum
Precedentes.
2. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o
pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em
percentual sobre o êxito (AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
28/10/2024
30/10/2024
3. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se refere à forma de
remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula
contratual, inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49712820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d72d4a2f-228b-44c9-b6dc-9663c51c68d2

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d72d4a2f-228b-44c9-b6dc-9663c51c68d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729837 - MT (2024/0319912-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83
/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÕES
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
7 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
.
ad exitum
Precedentes.
2. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o
pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em
percentual sobre o êxito (AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
28/10/2024
30/10/2024
3. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se refere à forma de
remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula
contratual, inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.939):

Documento eletrônico VDA49301955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:59
Código de Controle do Documento: 54403f0d-b2dc-4e63-b650-3c97064062dd

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
JUDICIAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO
MANDATO
POR
INICIATIVA
DO
CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N.
83/STJ.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim
ementado (fls. 1.534-1.535):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
–
PRELIMINARES
–
JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA
PETITA , FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E
INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO –
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
JURÍDICOS
–RESCISÃO
UNILATERAL
E
IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – – FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
DE
ACORDO
COM
O TRABALHOPOSSIBILIDADE DESEMPENHADO
PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO –QUANTUM
MINORAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO BANCO
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
DO
AUTOR
PREJUDICADO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.605-1.617).
Nas razões do agravo interno, alega o agravante violação do art. 22, § 2o, do
Estatuto da OAB e a não incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ. Aponta divergência
jurisprudencial com aresto da Quarta Turma desta Corte.
Sustenta, outrossim, que (fl. 1.947):

O TJMT reconheceu expressamente que havia previsão
contratual para os pagamentos devidos e realizados ao
agravado. Não se pretende que este Tribunal Superior
reanalise as provas, pois não há sequer tal necessidade,
porquanto o TJMT já o fez.

A necessidade é que se vincule tal afirmação ao artigo de
lei violado: se há contrato, com expressas previsões de
pagamento, ainda que se discorde dele ou se pretenda sua
revisão, o arbitramento de honorários não é a medida
judicial cabível para tanto. Ao flexibilizar os termos
contratuais, solapando a vontade das partes em termos
Documento eletrônico VDA49301955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:59
Código de Controle do Documento: 54403f0d-b2dc-4e63-b650-3c97064062dd

firmados e cumpridos por mais de 30 anos entre
particulares, o TJMT violou inúmeras normas e princípios,
entre elas o art. 22, §2o do Estatuto da OAB.

Pugna, por fim, pelo provimento do agravo interno para dar provimento ao
recurso especial, afastando-se a possibilidade de arbitramento de honorários ou,
subsidiariamente, que se determine o retorno dos autos à origem para efetiva análise e
fundamentação das questões postas a julgamento.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 1.964-1.987.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado
mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula
(AgInt no AREsp n. 338.397/RS, relator
ad exitum
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/3/2020
6/4/2020
No mesmo sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
JUDICIAL
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO
CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83
/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÕES
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a
revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante), é facultado ao advogado mandatário propor
ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios
contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum.
Precedentes.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que
pactuado em contrato o pagamento de parcela dos
honorários antecipadamente e parcela em percentual sobre
Documento eletrônico VDA49301955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:59
Código de Controle do Documento: 54403f0d-b2dc-4e63-b650-3c97064062dd

o êxito (AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
28/10/2024
DJe de
.)
30/10/2024
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se
refere à forma de remuneração prevista no contrato, bem
como à existência de quitação expressa, implicaria reexame
de fatos e provas e interpretação de cláusula contratual,
inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.787.475/MT, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
9/6/2025
DJEN de
.)
12/6/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, por suposta omissão na
decisão recorrida, e se é cabível o arbitramento de
honorários
advocatícios
em
contrato
rescindido
unilateralmente.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes,
à luz da Súmula 5 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O acórdão do Tribunal de origem não apresenta omissão,
obscuridade ou contradição, tendo sido fundamentada de
forma clara e precisa, afastando a alegação de ofensa ao
art. 1.022 do CPC/2015.
5. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível
quando há rescisão unilateral do contrato de prestação de
serviços, conforme entendimento do STJ, sendo
proporcional aos serviços prestados até a rescisão.
6. A revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as
partes é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 5
do STJ, não sendo possível reexaminar as cláusulas
contratuais celebradas entre as partes.
IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.797.953/MT, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
,
9/6/2025
DJEN de
.)
13/6/2025

Outrossim, admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em
contrato o pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em percentual
sobre o êxito.
A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA49301955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:59
Código de Controle do Documento: 54403f0d-b2dc-4e63-b650-3c97064062dd

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC.
AUSÊNCIA.
CONTRATAÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
ÊXITO.
PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios
elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Revogado de forma injustificada o mandato remunerado
com base no êxito, é devido o arbitramento de honorários
proporcionais aos serviços efetivamente prestados, não se
aguardando o desenlace da ação, tendo em vista que alijado
o advogado da oportunidade de se utilizar de todos os
recursos viáveis para alcançar a vitória no processo.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que
pactuado em contrato o pagamento de parcela dos
honorários antecipadamente e mais um em percentual sobre
o sucesso
4. O acórdão vergastado assentou que foi comprovada a
contratação do advogado mediante pagamento por êxito e
que a quitação não se referia à remuneração pelos serviços
advocatícios prestados, mas a adiantamentos para
distribuição de ações judiciais. Alterar as conclusões do
acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e
interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2024
.)
30/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
IMPROCEDÊNCIA.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49301955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:59
Código de Controle do Documento: 54403f0d-b2dc-4e63-b650-3c97064062dd

1. Não se verifica a alegada negativa de prestação
jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido
não se mostra apto para a modificação do julgado.
2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de
pagamento de parte dos honorários antecipadamente e
parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o
interesse na ação de arbitramento de honorários,
quando a avença é rescindida antecipadamente pelo
contratante.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do
julgado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em
, DJe de
.)
15/8/2022
18/8/2022

Dessarte, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na
Súmula 83/STJ.
Ademais, a alteração das conclusões do acórdão vergastado no que se
refere à forma de remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusula contratual,
inviáveis em recurso especial nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve ela ser
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA49301955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:59
Código de Controle do Documento: 54403f0d-b2dc-4e63-b650-3c97064062dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.729.837 / MT
Número Registro: 2024/0319912-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10258835420228110041
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
Documento eletrônico VDA49657294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:34
Código de Controle do Documento: d3241250-bd08-4cd9-8f60-bf5d4e991c35

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:34
Código de Controle do Documento: d3241250-bd08-4cd9-8f60-bf5d4e991c35